Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOOGLE. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE REMOÇÃO DE PÁGINAS NA INTERNET EM QUE PUBLICADAS MANIFESTAÇÕES OFENSIVAS AO AUTOR. DESCUMPRIMENTO DA MEDIDA PELO RÉU. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. De acordo com entendimento do STJ, os administradores de sites na internet não são responsáveis, de forma objetiva, pelo conteúdo publicado por terceiro. Respondem, contudo, se demonstrado que tinham conhecimento da existência de dados ilegais nos sites geridos.
2. Caso concreto em que se destaca a gravidade da conduta do réu, que, em total menosprezo à decisão judicial proferida em tutela de urgência, eximiu-se em proceder a retirada do conteúdo que ofendia a honra e a imagem do autor de seus sites. O ilícito permaneceu mesmo após proferida sentença que, confirmando a tutela provisória, considerou como ofensivas as publicações realizadas.
3. O dano moral no caso de publicação de matéria ofensiva em sites opera in re ipsa, pois decorre naturalmente da prática do ilícito dispensando-se, por conseguinte, qualquer prova ensejadora de sua configuração.
4. O pagamento de multa em decorrência do não cumprimento da obrigação de fazer – tornar indisponíveis as matérias ofensivas a honra do autor – não obsta a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez que se cuida de verbas de natureza distintas. Enquanto a astreintes tem por finalidade coagir o devedor ao cumprimento da obrigação, a indenização por dano moral objetiva compensar a vítima pelos danos extrapatrimoniais sofridos, bem como punir o infrator e desestimular a prática de outros ilícitos similares.
5. A fixação do valor indenizatório deve ser feita mediante prudente arbítrio do magistrado, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além dos critérios da extensão do dano causado, da capacidade econômica das partes e do caráter punitivo pedagógico da condenação.
6. Embora o valor pretendido na inicial seja exacerbado, sobretudo porque não demonstrados maiores desdobramentos do dano, além daquelas presumíveis do ilícito em si, verifica-se que a quantia fixada pelo juízo é insuficiente para compensar o autor pelo sofrimento decorrente das ofensas sofridas e tampouco satisfaz o caráter punitivo-pedagógico da condenação.
7. Atento às peculiaridades da causa, em especial a natureza e intensidade do dano, majora-se o valor de indenização a título de dano moral para R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).
8. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.